Tribunal: TJPA
Processo: 0809558-12.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809558-12.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARQUILENE SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação aos cálculos homologados no valor de R$ 4.905,65, elaborados pela Contadoria Judicial Unificada, com fundamento na impossibilidade de modificação dos critérios de atualização monetária e juros fixados em título executivo judicial. O juízo também determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e fixou honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV; (ii) verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar o índice de correção monetária e juros definidos no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza jurídica de sentença, pois encerra a fase de execução, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 203, §1º, e art. 1.009 do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

Os critérios de correção monetária e juros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada, conforme reiterado entendimento do STJ.

5.

A aplicação da TR como índice de correção, conforme pleiteado pelo Município, somente seria possível mediante ação rescisória, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de simples impugnação ou recurso de apelação.

6.

A ausência de planilha de cálculos apresentada pelo Município reforça a ausência de demonstração de eventual excesso de execução, tornando legítima a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

7.

A majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da diferença apurada é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo cabível a apelação.

2.

A modificação dos critérios de correção monetária e juros fixados em sentença transitada em julgado é vedada na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3.

A ausência de planilha de cálculo apresentada pelo executado inviabiliza a demonstração de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 485, V; 1.026, §2º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2071721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2383371/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.05.2024; TJPA, ApCiv 0812076-72.2019.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela municipalidade e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Unificada (CONJU), no valor de R$ 4.905,65 (quatro mil novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), atualizados até 25/03/2025.

Historiando os fatos, MARQUILENE SILVA CARDOSO ajuizou a ação
suso
mencionada, postulando o pagamento de valores relativos ao FGTS em decorrência de vínculo precário com a Administração Pública, sob fundamento de nulidade da contratação. Após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao recebimento das verbas, iniciou-se o cumprimento de sentença, sendo apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial. O Município de Parauapebas impugnou os cálculos, sustentando que os valores deveriam ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), com juros nos moldes da caderneta de poupança, conforme entendimento firmado no Tema 905 do STJ, sem, contudo, apresentar planilha de cálculo própria.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Município de Parauapebas, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Unificada (CONJU) no valor de 4.905,65 (principal e honorários), atualizado até 25/03/2025.

Condeno a parte executada em honorários de sucumbência no percentual de 10% da diferença apurada entre o valor apurado pelo contador judicial e o apurado pelo executado. Nos termos do art. 22, § 4º, da lei 8.806/94 defiro o pedido de dedução do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser pago ao exequente, devendo o pagamento referente ao percentual contratado ser pago diretamente para a Sociedade de Advogados, bem como dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE as Requisição de Pequeno Valor – RPV do valor homologado, em favor da parte autora e em favor da sociedade de Advogados Fernandes, Milech, Barbosa de Oliveira e Advogados Associados, CNPJ nº 14.957.766/0001-73, a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal, devendo a Fazenda Pública proceder com atualização monetária no momento do pagamento.

Expedido o respectivo RPV's, ARQUIVE-SE, com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs Recurso de Apelação (id. 30832670), onde sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando,
argumenta que o FGTS possui disciplina legal própria, determinada pela Lei nº 8.036/1990, cujo art. 13 prevê a aplicação da TR como índice de correção e juros de 3% ao ano, sendo vedada ao Poder Judiciário a substituição desse índice sem previsão legal ou decisão judicial com eficácia erga omnes.

Ademais, enfatiza que a adoção de índice diverso da TR resultaria em excesso de execução, impondo à Fazenda Pública obrigação financeira indevida e em desconformidade com o princípio da legalidade. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, aplicando-se a TR como índice de correção monetária com juros de 0,5% ao mês, reconhecendo o excesso de execução e, por consequência, a improcedência dos cálculos homologados. Requer, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em contrarrazões (id. 30832674), a apelada MARQUILENE SILVA CARDOSO suscita, preliminarmente, a inadequação da via recursal eleita, por entender que a decisão recorrida é interlocutória, por não ter extinguido a fase de cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, agravo de instrumento e não apelação. Sustenta, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e em precedentes do STJ e do TJPA, que a impugnação rejeitada não possui natureza terminativa, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido.

No mérito, defende a impossibilidade de modificação dos critérios de correção monetária e juros fixados na fase de conhecimento, por força da coisa julgada. Invoca entendimento pacificado no STJ no sentido de que a alteração de índices fixados em sentença transitada em julgado somente pode ocorrer mediante ação rescisória própria, conforme o art. 485, V, do CPC, e não por meio de impugnação. Assim, pugna pelo não conhecimento da apelação e, caso ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (id. 31730920).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município de Parauapebas e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Unificada, fixando o montante devido em R$ 4.905,65 (quatro mil novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), além de condenar a parte executada em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento).

I. DA PRELIMINAR

I.I. Da inadmissibilidade do recurso

A fim de bem orientar o deslinde do mérito ora submetido à apreciação desta Egrégia Turma, impõe-se, primeiramente, o exame da admissibilidade do presente recurso.

Impende destacar que o ato judicial impugnado ostenta natureza jurídica de sentença, porquanto se trata de pronunciamento de conteúdo decisório terminativo, apto a encerrar a fase de execução do processo.

Trata-se de decisão que resolveu a questão principal submetida ao juízo na etapa executiva, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada, fixando o valor devido, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e, por fim, determinando o arquivamento com baixa na distribuição.

Ainda, no que concerne aos atos de pronunciamento do Juiz, o Código de Processo Civil define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, e ainda sobre a interposição do recurso de apelação nos termos do art. 1.009, senão vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
.

§ 2º
Decisão interlocutória
é todo pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1º
.

[...]

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

In casu
, a simples leitura da decisão revela sua inequívoca natureza terminativa, pois, com a homologação dos cálculos e o encaminhamento à fase de satisfação da obrigação mediante precatórios ou RPV, encerrou-se a atividade jurisdicional executiva.

Nessa linha, Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (
STJ
- REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1894380 PA 2020/0233030-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

E também este Egrégio Tribunal de Justiça e o TJPB :

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação. II. Questão em discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença. III. Razões de decidir . 3.
O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina expedição de ofício requisitório é a apelação, por ter natureza de sentença
. 4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do agravo de instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável . 5.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo inadequado o agravo de instrumento para impugnar a decisão de homologação de cálculos e expedição de RPV ou precatór
io. IV. Dispositivo e tese . 6. Recurso de agravo interno conhecido, mas desprovido. À unanimidade.
Tese de julgamento: "É cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, não se admitindo o agravo de instrumento em tais hipóteses ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1354643, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/12/2019; TJPA, AI nº 0805708-65.2022 .8.14.0000, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 27/11/2023. Acórdão(...). (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075787720248140000 22534152, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS
. SENTENÇA TERMINATIVA.
RECURSO CABÍVEL . APELAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. 1 . Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinou a expedição de precatórios e RPVs para quitação da obrigação principal e dos honorários sucumbenciais, e autorizou o destacamento de honorários contratuais, deduzindo-os do valor principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso adequado contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatórios é apelação ou agravo de instrumento; (ii) verificar se a decisão de homologação de cálculos teria violado a coisa julgada ao incluir multas não previstas no título executivo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação dos cálculos e a determinação de expedição de precatórios ou RPVs encerram a fase de execução, configurando sentença terminativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução é apelação, nos termos do art . 203, § 1º, e do art. 924, II, do CPC, sendo inadequada a interposição de agravo de instrumento. 5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica no caso de erro grosseiro, como ocorre na interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza terminativa . 6. A decisão recorrida não configura violação à coisa julgada, pois se limita à homologação dos cálculos apresentados, com expedição de precatórios para satisfação da obrigação, sem inclusão de valores indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7 . Agravo de instrumento não conhecido. *Tese de julgamento*: 1.
O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatórios ou RPVs, declarando extinta a execução, é a apelação
.

2 .
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na interposição de recurso inadequado
. (...) NÃO CONHECER DO RECRUSO. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08184242920248150000, Relator.: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível). (Grifei).

Deste modo, correta a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, descabendo o manejo de agravo de instrumento. Trata-se, pois, de sentença em sentido próprio, dotada de aptidão para exaurir a jurisdição naquela etapa processual.

II. Do Mérito

Cumpre destacar que a insurgência do apelante se concentra na alegada necessidade de aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária incidente sobre os valores executados, sustentando que o FGTS possui disciplina legal própria e que o equacionamento correto da obrigação de natureza fundiária somente se aperfeiçoaria com a observância da orientação firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, os argumentos deduzidos não se sustentam frente ao quadro normativo e jurisprudencial consolidado.

Inicialmente, ressalto que o instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso.

Sobre o assunto, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787) ]

Outrossim, a coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso dos autos, o apelante aduziu, em síntese, que a correção monetária do valor a ser recebido pelo apelado deve ser corrigida pela TR. Entretanto, a mencionada arguição não merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2.
Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo internodesprovido. (AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes. 2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Na origem, entendeu o Tribunal recorrido que "o termo inicial da correção monetária constou de forma expressa no dispositivo da decisão proferida na fase de liquidação de sentença" (fl. 66) e, dado o trânsito em julgado desta decisão, restaria operada a preclusão máxima do tema.
2. No ponto, é entendimento assente desta Corte que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação da coisa julgada.
Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.383.371/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)”

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM TÍTULO JUDICIAL
.
COISA JULGADA
. I
NALTERABILIDADE
. I. CASO EM EXAME. 1 . Apelação interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando honorários de sucumbência.
O recorrente defende a aplicação da TR como índice de correção, com fundamento em precedentes do STJ e na pendência de julgamento de controvérsias semelhantes no STF
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A questão em análise consiste em verificar se é possível modificar o índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR.3.
A modificação do índice de correção monetária fixado no título judicial viola a coisa julgada, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ . 4. A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais, impedindo rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE5 . Recurso desprovido. (...) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08120767220198140040 30754662, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público). (grifei).

Outrossim, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Em razão do
não provimento
do recurso e com fundamento no art. 85, §11, do CPC/15,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento)
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026